Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINARES. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. REJEITADA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. DOCUMENTOS SOBRE A CONTROVÉRSIA. FATOS NOVOS. POSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de obscuridade, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso.
2. O agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada aos limites da decisão agravada, no caso a desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de configurar supressão de instância.
2.1. Cabe ao julgador de segunda instância a análise da pertinência da decisão proferida, facultando ao agravado a juntada de documentos que julgar necessário à análise da controvérsia, inclusive aqueles que envolvam fatos novos ocorridos após a decisão impugnada. Nulidade rejeitada.
3. A obscuridade ocorre quando a redação não é clara e dificulta a compreensão e interpretação, o que não acontece no caso dos autos.
3.1. Apesar do agravo de instrumento não comportar dilação probatória, após a apresentação de documentos em contraminuta, os agravantes foram intimados, restando superada eventual alegação de cerceamento de defesa.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.